Tribunal: TJES
Processo: 5015378-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015378-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LUDMILLA CAVALCANTE RABBI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015378-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
LUDMILLA CAVALCANTE RABBI e CAMILA BERGAMI COTTA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TRANSPORTE. BUSER. LEGITIMIDADE PARA COMPOR A LIDE. ALTERAÇÃO DA CATEGORIA DE ASSENTO. VALOR DA DIFERENÇA DEVE SER RESTITUÍDO. NÃO EMBARQUE NA PASSAGEM DE RETORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUDMILLA CAVALCANTE RABBI e CAMILA BERGAMI COTTA em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido três passagens de ida e volta com a requerida, para o trecho Vitória - Rio de Janeiro, na modalidade leito, no valor de R$584,70. Sustenta que dias após a compra foram informadas que o ônibus havia sido trocado para um semileito e seria realizado um reembolso em crédito no valor de R$87,72, o que não interessava, tendo optado pela devolução em dinheiro, o que não ocorreu. Aduz que o valor do reembolso não corresponde à diferença tarifária da categoria do ônibus, sendo o valor correto a ser ressarcido por passagem é R$64,00. Argumenta que na volta se deslocou até o local indicado para embarque, com a antecedência necessária, e apesar de estarem no local indicado, o ônibus não apareceu e após um determinado período verificaram que a localização do ônibus indicava que já havia saído do Rio de Janeiro, que buscaram a empresa ré, que não prestou nenhum tipo de auxílio ou solução para a questão. Afirma que contrataram carro particular, desembolsando o valor de R$950,00.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e para fins de CONDENAR a BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar a LUDMILLA CAVALCANTE RABBI, CAMILA BERGAMI COTTA, o valor de: a. R$ 1.142,00 (hum mil cento e quarenta e dois reais), à título de danos materiais, sendo R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais), com correção monetária, desde a data do desembolso, em 09/01/2023 (Súmula 43, STJ), e R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), com correção monetária, desde a data do desembolso, em 22/02/2023 (Súmula 43, STJ), ambos com juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. b. R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no total, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autora, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada com a sentença no ID 8320843, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que inexiste ato ilícito, ausência de responsabilidade por fato de terceiro, consequentemente, ausente dano material indenizável e moral compensável ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, afasta-se a arguição de ilegitimidade suscitada pela empresa recorrente. Isto porque, há solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo, cabendo regresso contra quem de direito causou o dano, em eventual prejuízo, nos termos do arts. 7º, parágrafo único, 14, e 18 do CDC.

Ademais, a empresa ré Buser, inegavelmente conjuga esforços com as empresas prestadoras de serviço de transporte na obtenção de lucros. Ultrapassada a preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, observo que as alegações da requerida não merecem prosperar, senão vejamos.

Com relação a alteração da categoria do assento, acertadamente pontuado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a disponibilização do valor referente a diferença em voucher, com prazo de validade de 7 dias, a ser usado dentro da plataforma da requerida configura prática abusiva. Ainda, restou comprovado que o valor considerado a título de diferença de categoria de assento foi equivocado, porquanto as requerentes pagaram na passagem de volta, categoria semileito, o valor de R$130,90 cada, enquanto as passagens adquiridas para o leito custaram R$194,90 cada, logo, a diferença a ser restituída por passagem é de R$64 por passagem, totalizando R$192, conforme estabelecido na sentença objurgada (IDs 8320797 e 8320799).

Por sua vez, no que tange a passagem de volta, apesar de a recorrente alegar que o não embarque foi por culpa exclusiva da requerentes, posto que comunicou a alteração com 3 dias de antecedência, conforme reconhecido na sentença, o local indicado para o embarque tanto no momento da compra como após a alteração foi o mesmo (IDs 8320798 e 8320823 - pág. 12). Ainda, conforme os documentos dos autos, logo após o horário do embarque as requerentes buscaram a requerida, visando uma solução, sem sucesso, conferindo verossimilhança às alegações autorais.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
total de R$4.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ainda, o dano material restou devidamente comprovado (ID 8320807).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)